Tribunal: TJSP
Processo: 2283395-08.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283395-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO
HENRIQUE ALMEIDA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
DIPO 4.1.1.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem impetrada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2283395-08.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Habeas Corpus Criminal no 2283395-08.2019.8.26.0000 3a Vara
Criminal de São Paulo.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: João Henrique Almeida
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Dipo 4.1.1
Voto no 35.879
1. Em benefício do réu João Henrique
Almeida o Defensor Público Diego Rezende Polachini impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente constrangimento ilegal imposto pela MMa Juíza de
Direito em exercício no Departamento de Inquéritos Policiais da
Comarca
de
São
Paulo
-
DIPO,
nos
autos
no
1529467-81.2019.8.26.0228, porque detido por suposta prática
do crime de furto qualificado, em audiência de custódia a
prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva, embora
ausentes os requisitos legais para tanto. Sustenta estar a
decisão carente de fundamentação idônea, pois estribada
basicamente na reincidência; na existência de processo em
andamento e ausência de comprovação documental de atividade remunerada, sem demonstração da
imprescindibilidade da medida. Afirma que na hipótese de
condenação, deverá ser imposto regime prisional menos
gravoso, a indicar ser a custódia cautelar desproporcional.
Por essas razões, pleiteia a concessão
da ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente,
com ou sem imposição das medidas cautelares alternativas,
neste caso de preferência a de comparecimento periódico em
Juízo, expedindo-se alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2283395-08.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações do MM. Juiz
de Direito da 3a Vara Criminal Central da Comarca de São
Paulo para onde a ação penal foi distribuída e dos documentos
que as instruem, ter sido o paciente preso no dia 09 de
dezembro de 2019 e na audiência de custódia realizada no dia
seguinte a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A
denúncia que o deu como incurso no artigo 155, § 4o, I, do
Código Penal foi oferecida e recebida em 19 de dezembro de
2019. Aguarda-se a citação do paciente para que apresente
resposta à acusação (fl. 62).
Inviável a pretensão de revogação da
prisão preventiva do paciente.
Narra
a
denúncia
que
em
9
de
dezembro de 2019, às 17h, na Rua do Glicério, bairro da Sé,
nesta cidade, o paciente subtraiu para ele, mediante
rompimento de obstáculo, um telefone celular, marca Samsung,
de Lucimara da Costa Santos Bernardini. Segundo o apurado,
a vítima dirigia seu automóvel quando o trânsito parou. O
paciente aproximou-se, pelo lado direito, arrebentou o vidro da
janela, enfiou o corpo dentro do carro, pegou o celular e fugiu.
Pouco depois, guardas municipais viram o paciente com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2283395-08.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
celular da vítima. Ele dispensou o aparelho e tentou fugir, mas
foi preso. O celular não foi recuperado, pois desconhecidos
apropriaram-se dele quando dispensado pelo paciente. A vítima
reconheceu o denunciado (fls. 02/04 do processo crime).
Na audiência de custódia foi convertida
a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ficando a
decisão assim fundamentada “(...). No caso em apreço, a prova
da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de
FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO (artigo 155, § 4o, INCISO I, do Código Penal)
encontram-se
evidenciados
pelos
elementos
de
convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com
destaque para as declarações colhidas: (...). Assentado o fumus
comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.
Trata-se de fato grave, uma vez os estilhaços de vidro poderiam ter
causados lesões graves à vítima. Não bastasse, ainda que não
tenha havido ferimentos, certo é que a ação é capaz de causar
grande susto e temor, gerando forte e duradoura sensação de
insegurança e intranquilidade. NÃO há comprovação de endereço
fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a
cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de
eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam
fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não
bastasse isso, há reincidência e maus antecedentes, impeditiva, na
eventualidade de condenação, da concessão de regime menos
gravoso. Não bastasse, responde a processo criminal por roubo,
tendo sido colocado em liberdade em 27/06/2019 e já voltou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2283395-08.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
delinquir.
Portanto,
assentada
a
recalcitrância
em
condutas
delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos,
motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC
95.118/SP,
94.999/SP,
94.828/SP
e
93.913/SC),
não
como
antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem
pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.
Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido com violência
ou grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista
as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente. Deixo
de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os
requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é
efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de
afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na
hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem
pública. (...).” (fls.).
Nada obstante sujeita ao resultado da
instrução do processo a conduta incriminada, ainda que não
tenha sido praticada mediante violência ou grave ameaça, bem
revela comportamento audaz, que de fato põe em grave risco a
ordem pública e indica a efetiva necessidade de segregação
provisória do paciente no cárcere, não sendo possível permitir
que ele retorne ao convívio social e possa reincidir nessa
nefasta atividade criminosa, até porque ostenta diversos
envolvimentos criminais, é reincidente e responde a outro
processo pelo cometimento do crime de roubo, tendo sido
libertado em 27 de junho de 2019 e agora, meses depois, volta
a delinquir, numa clara demonstração de ser refratário à lei
penal e que medidas cautelares diversas do encarceramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2283395-08.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
são insuficientes e ineficazes na hipótese em exame.
Há base legal para sustentar a decisão,
porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal
que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro
crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e
II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282,
em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão
ser aplicadas, observando-se “II
adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.”.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se
encontra devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta,
em consonância com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória não ofende a garantia
constitucional de presunção de inocência” (Habeas Corpus no
7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183).
Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2283395-08.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao
Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora
Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da
ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da
prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso
à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
Finalmente, improcede o argumento no
sentido de que na hipótese de ser condenado, o paciente
deverá cumprir a pena em regime menos gravoso. É que isso
depende de aprofundada análise de elementos de prova e
atendimento a certos requisitos, só possível de exame quando
da sentença a ser oportunamente proferida pelo juiz de
primeiro grau. Nesse aspecto o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “Não há falar em desproporcionalidade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2283395-08.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus, a
antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em
regime diverso do fechado. Recurso ordinário desprovido.” (RHC
102460/MG, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
julgado em 09/10/2018, DJe de 26/10/2018).
Assim, demonstrada a necessidade da
medida constritiva da liberdade do paciente com base em
elementos concretos dos autos, a denegação da ordem é de
rigor.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -